Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AOS PRINCIPAIS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE EXEQUENTE HORAS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FATO NOVO RELEVANTE. PREVALÊNCIA DO DIREITO DA PARTE CREDORA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. IMPASSE PROCESSUAL. TEMA NÃO ENFRENTADO.
I. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, art. 93, inc. IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV).
II. Um dos elementos formadores do princípio do contraditório substancial é “o direito em ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung], em relação ao(s) argumento(s) formulado(s) pelas partes à formação do convencimento do julgador.
III. No caso concreto de impasse processual (extinção do processo com fundamento na obtenção, por outros meios, da extinção total da dívida x superveniente indeferimento da habilitação do crédito em razão do encerramento da recuperação judicial – fato novo) resultaria aparentemente suprimido ao recorrente o direito à obtenção de seu crédito, por qualquer das vias, o que fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação judiciária, diante da clara existência de interesse de agir do apelante (parte exequente). Impositiva a necessidade de juízo de valor sobre a questão, após os devidos esclarecimentos e atualização da situação processual.
IV. Apelo provido. Acolhida a preliminar. Sentença anulada.